Tribunal: TJDFT
Processo: 0754930-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra o Acórdão no 2041435, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel e condenou as embargantes ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos valores pagos a título de juros de obra.
3. As embargantes alegam contradição quanto à ausência de análise da cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se o acórdão embargado deixou de enfrentar cláusula contratual relevante que poderia, em tese, alterar o marco de entrega do imóvel e afastar a configuração de mora, com impacto na condenação por lucros cessantes e restituição de valores pagos.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
6. No caso, não se verifica contradição. O acórdão enfrentou a controvérsia sobre o prazo contratual de entrega, reconhecendo como marco válido o Termo de Reserva, acrescido da tolerância de 180 dias, afastando prazos adicionais não pactuados de forma clara.
7. A cláusula 15.1.1 foi mencionada no recurso, mas não altera o entendimento firmado, pois o Termo de Reserva prevalece como instrumento vinculativo, conforme jurisprudência consolidada.
8. Nesse sentido: Acórdão 2012735, 0700449-08.2025.8.07.0021, julgado em 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2010686, 0700680-35.2025.8.07.0021, julgado em 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e Acórdão 2010688, 0707384-28.2024.8.07.0012, julgado em 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Tese de Julgamento
A cláusula contratual que prevê prazo adicional para entrega das chaves não configura contradição quando já enfrentada no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 489, §1o, IV, do CPC
• Art. 55 da Lei no 9.099/95
• Tema 996 do STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 2012735, 0700449-08.2025.8.07.0021
• Acórdão 2010686, 0700680-35.2025.8.07.0021
• Acórdão 2010688, 0707384-28.2024.8.07.0012